Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. PAGAMENTO POR BOLETO FRAUDADO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA E DE TERCEIRO FALSÁRIO. PURGAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse e propriedade em favor da credora fiduciária, e rejeitou pedido reconvencional da devedora fiduciante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o pagamento alegado pela apelante tem o condão de purgar a mora contratual e impedir a consolidação da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.
III. Razões de decidir
3. O comprovante de pagamento apresentado para purgar a mora refere-se a boleto fraudado, não tendo a devedora, ao efetuar o pagamento, adotado cautelas mínimas exigidas de um consumidor médio, ignorando os fortes indícios de golpe constantes no documento.
4. A ausência de pagamento válido impede a purgação da mora contratual, mantendo-se o inadimplemento.
5. A permanência da mora autoriza a rescisão do contrato e a consolidação da posse e da propriedade do bem alienado em favor da parte credora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O comprovante de pagamento fraudado é inválido e incapaz de afastar a mora contratual. 2. Persistindo a mora, é legítima rescisão do contrato de alienação fiduciária e a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor da credora fiduciária.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o 14, § 3o, II; CPC, arts. 141, 371, 492 e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933394, 0752463-97.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.